Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001245-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT - CPF: 730.073.901-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE REMOÇÃO DE SERVIDORA MATRICULADA EM CURSO SUPERIOR - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - REFORMA - REMOÇÃO FUNDADA EM DECISÃO JUDICIAL - SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - RECURSO PROVIDO.

A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

Antes de satisfazer interesse particular do servidor, a remoção deve satisfazer o interesse público, que envolve manter em exercício os servidores nos locais de maior necessidade, assegurando-se o princípio da supremacia do interesse público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão do Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1014148-10.2019.8.11.0015
,
ajuizada por MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT, deferiu
- verbis:

“o pedido liminar para determinar a imediata suspensão do ato administrativo de remoção da autora para a cidade de Gaúcha do Norte - MT, conforme deliberação consignada na ata 032/2019 CSPJC/MT e consequentemente mantendo-a lotada na cidade de Sinop-MT, até o deslinde da demanda”
(Id. 31940972).

O recorrente defende a ausência da probabilidade do direito como requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, pois a decisão agravada fundamentou-se nos artigos 52 e 126 da LC 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em razão de a agravada estar matriculada em curso superior de ensino da Faculdade de Sinop - FASIP, entretanto, tais disposições não se aplicam. Isso porque a agravada é Investigadora de Polícia, cuja legislação aplicável é a LC 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), o qual estabelece que a remoção, de ofício, é ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração.

Expõe, ainda, como justificativa do ato impugnado, o cumprimento de ação civil pública transitada em julgado, que determinou ao agravante que providencie a designação e lotação de um Delegado, dois Investigadores e um Escrivão de Polícia no Município de Gaúcha do Norte-MT, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Por esse motivo o Conselho Superior de Polícia autorizou a remoção do Delegado de Polícia Flávio Souza Braga para exercer suas funções naquela localidade, bem como da ora agravante, com quem mantém união estável, ou seja, teve por escopo, também, tutelar a família da agravada.

Propugna estar caracterizado o receio de lesão grave e de difícil reparação pelo fato de que a cidade de Gaúcha do Norte não pode ficar com número deficiente de Investigador de Polícia até o trâmite final do processo, fato esse reconhecido na ação civil pública mencionada, sendo o ora agravante obrigado a garantir o direito constitucional da segurança pública à população do município de Gaúcha do Norte. Sintetiza, como efeito do déficit de pessoal não reposto, que há impunidade e o aumento da criminalidade, concluindo, em suma, formação de um círculo vicioso, que só vem prejudicar a sociedade como um todo.

Alega, ademais, que o fato de a ora agravada permanecer em Sinop possibilita ao seu convivente, também, pleitear a permanência em tal cidade, com fundamento na unidade familiar, prejudicando, assim, toda a população do Município de Gaúcha do Norte.

Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada e, no mérito, cassar a decisão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 32701491).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 35398963).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 37061495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que

deferiu pedido liminar para determinar a imediata suspensão do ato administrativo de remoção de Maria Carolina Dias Lenhardt para a cidade de Gaúcha do Norte - MT, conforme deliberação consignada na Ata 032/2019 CSPJC/MT, consequentemente, mantendo-a lotada na cidade de Sinop-MT, até o deslinde da demanda.

Sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida –
verbis
:

“Contudo, embora fundamentada a decisão do Conselho Superior de Polícia, resta observar o que dispõe a Lei Complementar Estadual no 04/90 em seu art. 126, in verbis: “Ao servidor estudante, que mudar de sede no interesse da administração, assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituto de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga, na forma e condições estabelecidas na legislação específica”.

Ademais, em seu art. 52 a mesma Lei prevê que: “o ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo”.

Assim, conforme apresentado em ID. 26014971, na cidade de Gaúcha do Norte-MT, não há “instituto de ensino congênere” conforme determina o texto legal acima descrito, presente assim a existência do “FUMUS BONI IURIS”. (id. 31940972 - pág. 4).

Nas razões recursais, o Estado defende a ausência da probabilidade do direito, como requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, pois a decisão agravada fundamentou-se nos artigos 52 e 126 da LC 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em razão de a agravada estar matriculada em curso superior de ensino da Faculdade de Sinop - FASIP, entretanto, tais disposições não se aplicam. Isso porque a agravada é Investigadora de Polícia, cuja legislação aplicável é a LC 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), o qual estabelece que a remoção, de ofício, é ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração.

O Estado expõe, ainda, como justificativa do ato impugnado, o cumprimento de ação civil pública transitada em julgado, que determinou ao agravante que providencie a designação e lotação de um Delegado, dois Investigadores e um Escrivão de Polícia no Município de Gaúcha do Norte-MT, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Por esse motivo o Conselho Superior de Polícia autorizou a remoção do Delegado de Polícia Flávio Souza Braga para exercer suas funções naquela localidade, bem como da ora agravante, com quem mantém união estável, ou seja, teve por escopo, também, tutelar a família da agravada.

Acrescenta estar caracterizado o receio de lesão grave e de difícil reparação pelo fato de que a cidade de Gaúcha do Norte não pode ficar com número deficiente de Investigador de Polícia até o trâmite final do processo, fato esse reconhecido na ação civil pública mencionada, sendo o ora agravante obrigado a garantir o direito constitucional da segurança pública à população do daquele município.

No caso, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de liminar com fundamento na inexistência de instituição de ensino superior
na cidade de Gaúcha do Norte-MT.

Conquanto, inicialmente, esta relatora tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo, em uma análise mais acurada dos autos, verifica-se que a remoção da agravada está fundamentada na necessidade do serviço, que prevalece sobre o interesse do particular, especialmente no caso em exame, em que o Conselho Superior de Polícia deu cumprimento à decisão judicial transitada em julgado na Ação Civil Pública 747-44.2014.811.0044.

Portanto,
a priori
, a autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário conferido ao administrador público, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO MÉDICO LEGISTA – POLITEC – ATIVIDADE DO SERVIDOR EM MUNICÍPIO DIVERSO DA LOTAÇÃO EM REGIME DE PLANTÃO - ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DAS DESPESAS GERADAS PELA LOCOMOÇÃO – DIREITO DO SERVIDOR – ART. 79 DA LC 04/90 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A autoridade administrativa tem poderes para determinar a designação de servidor, em face do poder discricionário, baseada nos critérios de conveniência e oportunidade, em observância ao princípio da supremacia do interesse público.

A administração pública possui o dever de motivar as decisões sobre realização de escalas de plantão, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade urgente de servidores estaduais – peritos oficiais - da POLITEC da Capital na Comarca de Cáceres/MT, ante a precária demanda.

O servidor que, a serviço, se afasta da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas cotidianas, nos termos do art. 79 da LC 04/90.

(N.U 1005078-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REMOÇÃO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO — LEGALIDADE — PRETENSÃO DE PERMANECER NA LOTAÇÃO ANTERIOR — PROBABILIDADE DO DIREITO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INTERESSE PÚBLICO — PREPONDERÂNCIA — PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR — INAPLICABILIDADE.

Não se mostra possível deferir a tutela provisória de urgência para suspender os seus efeitos da remoção, de ofício, de servidor público, se verificado que, além de o ato estar fundamentado, a questão depende do interesse da Administração, com impossibilidade de se invocar o princípio da proteção da unidade familiar. Recurso provido.

(N.U 0004134-34.2016.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão no qual se denegou a ordem ao pleito mandamental que visava a manutenção de lotação precária de servidora, a qual foi relotada por determinação do Ofício Circular n. 62/2015 para atender carência de pessoal nas comarcas do interior.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de firmar a possibilidade de que os servidores públicos sejam movimentados por razão de serviço para que se prestigie o interesse público; a administração pública possui o dever de motivar tais decisões, como ocorreu no caso concreto, no qual foi evidenciada a necessidade de transferir servidores com lotação precária na capital para o interior e, deste modo, não há ilegalidade ou abusividade . Precedente: AgRg no RMS 46.329/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016
.

3. Cabe indicar, ademais, que o ato reputado coator já foi apreciado em sede de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual firmou que ele não seria abusivo ou irregular, nos autos do julgado no Pedido de Providências n. 0003104-05.2015.2.00.0000. Recurso ordinário improvido.

(STJ, RMS 51.139/PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

Outrossim, não obstante a decisão agravada tenha sido fundamentada nos artigos 52 e 126 da LC 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), a remoção se deu por razões excepcionais, em cumprimento à decisão judicial proferida em ação civil pública, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado.

Por todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020